Tribunal: STF
Processo: RHC 221296
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 717.953/MS, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 



    Pelo que se depreende, o paciente apresentou pedido de alteração da data-base para progressão de regime, alegando que deve ser considerada a data da sua recaptura ocorrida em 9/12/2010 (última prisão), com suspensão da contagem entre os dias 29/8/2012 (concessão da liberdade provisória) e 28/08/2020 (prisão definitiva). 



    O Juízo de Execução indeferiu o pedido, nos termos seguintes: 



    Em análise aos autos, verifica-se que o sentenciado foi preso em 31/12/2006, tendo empreendido fuga em 24/09/2010 e posteriormente recapturado em 09/12/2010, sendo beneficiado com liberdade provisória em 29/08/2012. Foi novamente preso em 28/08/2020, após o trânsito em julgado da sentença condenatória. 



    E, em que pese a argumentação defensiva, razão não lhe assiste. 



    Isso porque, apesar de o reeducando ter permanecido preso provisoriamente entre 31/12/2006 a 24/09/2010 e 09/12/2010 a 29/08/2012, houve a interrupção da prisão até ser preso definitivamente em 28/08/2020, quando foi definido novo marco inicial. 



    Nesse sentido: [...]



    Sendo assim, diante do novo marco inicial (prisão definitiva), deve ser mantida a data-base da progressão de regime como a data da última prisão do sentenciado (28/08/2020). 



    Ante o exposto, indefiro o pedido defensivo (evento 74.1) e mantenho o cálculo de pena nos termos como elaborado. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul negou provimento ao recurso de Agravo em Execução interposto pela defesa. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro relator não conheceu, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DATA-BASE. ÚLTIMA PRISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Na hipótese dos autos, o apenado foi preso em flagrante no dia 9/12/2010, sendo concedida a liberdade provisória em 29/8/2012. Iniciado o cumprimento do decreto condenatório no dia 28/8/2020, a data-base que deve ser considerada para a progressão de regime é a data da última prisão efetuada, sendo que o período anterior à condenação em que o agente esteve preso será computado para fins de detração penal. 



    2. Agravo regimental desprovido. 



    Neste recuso, a Defensoria Pública alega, em suma: não é crível e muito menos justo que o Recorrente seja prejudicado quanto aos cálculos para a obtenção de benefícios, sem que tenha transgredido alguma norma legal. Frise-se que a última data-base foi o dia 09/12/2010, dia em que o Recorrente foi recapturado, e, depois posto em liberdade no dia 29/08/2012 por decisão judicial. Desta forma, como já salientado, a data-base deve ser o dia 09/12/2010, com a suspensão do cumprimento da pena em 29/08/2012 (concessão da liberdade provisória), com reinício do cumprimento da pena em 28/08/2020 (prisão definitiva). 



    Requer, assim, o provimento do recurso, para fixar como data-base para fins de progressão de regime, a data da recaptura do Recorrente, ocorrida em 09/12/2010 (última prisão), com suspensão da contagem entre os dias 29/08/2012 (concessão da liberdade provisória) e 28/08/2020 (prisão definitiva). 



    É o relatório. Decido. 



    Conforme relatado, o paciente foi preso preventivamente em 31/12/2006, empreendeu fuga em 24/9/2010 e foi recapturado em 9/12/2010. Obteve liberdade provisória em 29/8/2012. Sobreveio sentença condenatória, cuja prisão para cumprimento definitivo da reprimenda ocorreu em 28/8/2020. 



    Nesse contexto, o Juízo das Execuções Penais decidiu que a data-base para progressão de regime é a data da última prisão efetuada, sem prejuízo de que o período anterior à condenação em que o agente esteve preso seja computado para fins de detração penal, nos termos do art. 42 do Código Penal. 



    O Superior Tribunal de Justiça chancelou essa conclusão, a saber: 



    [...] verifica-se que a Corte de origem invocou fundamentos para manter a decisão do Juízo da execução que estão em sintonia com o entendimento deste Tribunal Superior que, em casos similares, entendeu pela impossibilidade de considerar como data-base aquela em que foi o apenado preso em flagrante, posteriormente beneficiado com liberdade provisória, devendo por conseguinte ser considerada a data da última prisão para fins de progressão, sendo que o período em que o apenado ficou preso de forma provisória considerado apenas para fins de detração. 



    Essa compreensão não merece reparos. 



    Conforme já decidiu esta SUPREMA CORTE, impõe-se considerar a data da prisão preventiva como marco inicial para obtenção de benefícios em sede de execução penal, desde que não se tenha notícia de interrupção do período de constrição da liberdade entre a prisão provisória e o juízo condenatório (RHC 142.463, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/10/2017). Em havendo interrupção (onde o réu foi preso, depois solto e preso novamente por conta do trânsito em julgado), como no caso dos autos (paciente permaneceu 8 anos em liberdade), o tempo de segregação anterior deve ser considerado apenas para fins de detração (HC 170.221/SC, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 3/6/2019). 



    Respeita-se, assim, o sistema progressivo de cumprimento de pena, previsto na Lei de Execução Penal, bem como não estabelece tratamento discrepante entre os apenados que responderam presos as suas respectivas ações penais. 



    A propósito, em casos envolvendo a data-base quando se está diante de mais de uma condenação ("unificação de penas"), a orientação que prevalece nesta CORTE é no sentido de que “a data do trânsito em julgado da nova condenação é o termo inicial de contagem para concessão de benefícios, que passa a ser calculado a partir do somatório das penas que restam a ser cumpridas” (HC 101.023/RS, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 26/03/2010). Precedentes: RHC 121.849/MG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/06/2014; RE 1.239.389-AgR/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/12/2019; RHC 133.934/PR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 23/05/2016; e HC 102.492/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 28/10/2010. 



    Esse entendimento, mutatis mutandis, também deve ser aplicado na hipótese de única condenação. Assim, conforme destacou o Ministério Público estadual, quando o reeducando permanecer preso preventivamente durante parte da ação criminal, sendo solto antes do trânsito em julgado, o marco inicial para contagem da progressão de regime em sede de execução penal deve ser o dia da última prisão. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente